Tribunal: STF
Processo: ARE 1585890
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL. MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL/RS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. APOSENTADO. IPAM. INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE À APOSENTADORIA. ATO DE INATIVAÇÃO COM EFEITOS A CONTAR DE 02/09/2020, QUANDO JÁ VIGENTE A EC N° 103/2019, QUE PASSOU A VEDAR A INCORPORAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO À INCORPORAÇÃO ANTES DA DATA DA VIGÊNCIA DA EC B° 103/2019. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 3.673/1991, ART. 161. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO INOMINADO PROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  39, §9º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 30/5/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente